Tribunal: TJSP
Processo: 1025651-18.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO – Ação Regressiva da seguradora – Culpa do terceiro incontroversa – Direitos que competiam ao segurado contra o causador do dano – Prova de parte do pagamento efetuado diretamente pelo segurado em favor da concessionaria – Pagamento do valor da franquia pelas apeladas – Incidência do artigo 786, §2o do Código Civil e da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal.

Apelação

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO – Ação Regressiva da seguradora – Culpa do terceiro incontroversa – Direitos que competiam ao segurado contra o causador do dano – Prova de parte do pagamento efetuado diretamente pelo segurado em favor da concessionaria – Pagamento do valor da franquia pelas apeladas – Incidência do artigo 786, §2o do Código Civil e da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000488430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1025651-18.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, são apelados ZAPOS COMÉRCIO
DE AUTO PEÇAS LTDA. e HAILI CHI.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 22 de junho de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025651-18.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelados: ZAPOS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA. e HAILI CHI
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33692)
SEGURO
DE
VEÍCULO

Ação
Regressiva
da
seguradora
Culpa do terceiro incontroversa

Direitos que competiam ao segurado contra o
causador do dano
Prova de parte do pagamento
efetuado diretamente pelo segurado em favor da
concessionaria
Pagamento do valor da franquia
pelas apeladas
Incidência do artigo 786, §2o do
Código Civil e da Súmula 188 do Supremo Tribunal
Federal.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (fls. 164/172) contra r. sentença de
fls. 150/152, proferida pelo MM. Juiz da 33a Vara Cível do Foro Central Cível da
Capital, Dr. Sergio da Costa Leite, que julgou parcialmente procedente a ação
regressiva de reparação de danos movida em face de ZAPOS COMÉRCIO DE AUTO
PEÇAS LTDA. e HAILI CHI para condená-las ao pagamento da quantia de R$
1.067,44, corrigida e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir de fevereiro
de 2015.
A apelante faz síntese dos fatos. Esclarece que os valores
cobrados correspondem aos despendidos com o reparo do veículo segurado, já
deduzido o valor da franquia. Destaca que o valor pago pelas apeladas ao segurado
se refere tão somente ao valor da franquia, sendo que o orçamento de fls. 45/48
demonstra que que o valor da franquia com desconto de 25% foi abatido dos valores
cobrados. Ainda, argumenta que os valores foram deduzidos em duplicidade. Postula
o provimento do recurso, com a reforma da sentença e a procedência da ação.
Contrarrazões às fls. 177/191, pelo não provimento do
recurso.
Manifestação de oposição ao julgamento virtual pela
apelante à fl. 195.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade, tampouco de
insuficiência do preparo.
Assim, presentes os pressupostos recursais, conheço do
recurso, e dou-lhe parcial provimento.
Trata-se de ação de regresso movida pela seguradora
apelante em face das apeladas, por ter pago ela, a segurado, indenização em virtude
de contrato de seguro de automóvel envolvido em acidente no qual também se
envolveu veículo de propriedade das apeladas.
A culpa pelo evento danoso é incontroversa, na medida
em que atribuída ao condutor do veículo de propriedade das apeladas, e não negada
nos autos.
Sendo assim, patente o dever de indenizar.
As notas fiscais de fls. 44 e 49 e o orçamento às fls. 45/46
demonstram que a apelante despendeu R$ 3.012,44 em peças, enquanto que o
orçamento às fls. 46/47 demonstra que o valor total da mão de obra foi de R$
2.087,50, do qual, deduzido o valor da franquia acrescido de desconto de 25%, no
total de R$ 1.209,75, despendeu R$ 877,75, conforme nota fiscal eletrônica de fl. 50,
no total de R$ 3.890,19.
A r. sentença julgou apenas parcialmente a ação por
entender que “Comprovaram as rés, na contestação, os pagamentos em favor da
concessionária em que consertado o veículo e em favor do segurado (folhas
128/129).”, pois “Analisando as notas fiscais de folhas 44 e 49 e 50, vê-se que o valor
total das mesmas corresponde exatamente ao total que a autora afirmou ter
despendido com os reparos do veículo segurado.”.
Respeitado o entendimento manifestado pelo MM. Juízo a
quo, entendo haver nos autos tão somente prova de que houve o pagamento de R$
1.209,75 pelo segurado em favor da concessionária, para serviços de funilaria, como
constou, pois não conta que o pagamento tenha sido efetuado a título de franquia.
Quanto ao mais, os documentos de fl. 29 e 89
demonstram que as apeladas efetuaram apenas o pagamento da franquia ao
segurado, e não dos prejuízos causados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diferentemente do objeto da ação de reparação de danos
causados em acidente de veículo, o valor cobrado na presente ação diz respeito ao
direito da seguradora em receber o valor despendido para o conserto do veículo, já
descontado a franquia.
Até porque, de acordo com disposição expressa no artigo
786, §2o do Código Civil: “é ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou
extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a quem se refere este artigo”.
Nesse sentido, o pagamento do valor da franquia pelas
apeladas ao segurado não pressupõe quitação dos danos suportados pela apelante,
sendo necessário o regresso a fim de evitar prejuízo para a própria seguradora.
Prescreve a Súmula 188 do STF: “O segurador tem ação
regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite
previsto no contrato de seguro”.
Partindo da premissa que o pagamento apenas versou
sobre os danos suportados pela assegurada da apelante, não devem as apeladas se
valerem do valor pago para se escusarem de reembolsar regressivamente a
apelante, direito esse inerente da sub-rogação.
E, assim, considerando a comprovação do pagamento à
concessionária de R$ 1.209.75, cabível a indenização da apelante em R$ 2.680,44.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para
reformar em parte a sentença e condenar as apeladas ao pagamento da quantia de
R$ 2.680,44 em favor da apelante.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator